Tribunal: CARF
Processo: 10640.002137/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002137/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.854 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO TAVARES CORREA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Em se tratando de lançamento por homologação referente ao ano-calendário de
2005, cientificado ao sujeito passivo em 29/06/2009, não há que se falar em
decadência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
A multa de ofício exigida no patamar de 75% prescinde do dolo do sujeito
passivo.
RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO. RETENÇÃO NA
FONTE.
A existência de retenção do imposto de renda na fonte não desobriga o sujeito
passivo de oferecer os rendimentos do trabalho assalariado à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, afastar a
decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002137/2009-63
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002137/2009-63

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 0938.456 - 4a Turma
da DRJ/JFA (e-fls. 96 e ss), verbis:
Para CARLOS ALBERTO TAVARES CORREA BARBOSA, já qualificado nos autos,
foi lavrada em 22/06/2009 a Notificação de Lançamento de fls. 50/53, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no valor de RS 2.312,57, sendo R$ 1.087,71 de
imposto de renda pessoa física - suplementar (código 2904), R$ 815,78 de multa de
ofício (passível de redução) e R$ 409,08 de juros de mora calculados até junho. 2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora, entregue pelo interessado em 19/7/2006, relativa ao exercício financeiro de
2006, ano-calendário de 2005, quando foi constatada a seguinte irregularidade, de
acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 51: omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no montante de R$ 46.654.83 (com IRRF de R$ 886.70), sendo R$
6.859.48 (com IRRF de R$ 886.70) pagos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais e R$ 39.795.35 (com IRRF de R$ 0,00) pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais. Baseou-se a autoridade lançadora nas DIRFs - Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte - entregues pelas citadas fontes pagadoras.
Por meio da impugnação de fls. 2/10 o contribuinte contesta o lançamento
argumentando, em resumo, que:
• No que se refere aos rendimentos auferidos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais não foi considerado na notificação que este impugnante já havia apresentado
declaração retificadora (recibo n° 37.29.02.56.86.70), na qual o valor de RS 39.795,35,
que se diz omitido, foi declarado corno rendimento tributável. O imposto apurado nesta
declaração retificadora, no valor de RS 95,03, foi pago em 22/5/2006 no Banco Itaú.
Quanto à declaração retificadora com recibo n° 23.79.78.01.22.02, não procede a
imposição de multa de ofício para o imposto suplementar lançado.
O Fisco vem se baseando, para negar a ausência de tributação, num equivocado parecer
da PFN, o qual desconsidera os princípios jurídico-constitucionais e extrapola a
competência administrativa, ao avançar sobre afirmação de invalidade ou
constitucionalidade de lei estadual e passar de largo quanto à orientação interna da RF
disposta na Nota Corat 22/2004 do Coordenador-Geral de Administração Tributária,
que estabelece procedimentos a serem adotados com relação às declarações do IRPF dos
Membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União (cópia anexa) e, por
equidade, se estenderia aos membros do Ministério Público.
Mediante certidão fornecida por sua fonte pagadora, TJ/MG, as parcelas que o
impugnante deduziu dos rendimentos tributáveis eram referentes â ajuda de custo, pagas
com base na Resolução 5.154, de 30/12/1994 (em anexo), da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e estendida aos magistrados e promotores por
força de isonomia constitucional.
Anexa, também, cópia da Lei 10.474/2002, que cuida da remuneração da Magistratura
da União com sua projeção sobre a Magistratura e Promotoria dos Estados por força do
escalonamento e da isonomia, bem como cópia da Resolução 245/2002 do STF que
versa sobre a natureza jurídica indenizatória da parcela deduzida pelo ora defendente.
"Recentemente, o Superior Tribunal Federal ao decidir ADI número 3854 (...) pôs fim à
diferença remuneratória entre juízes estaduais e Judiciário da União ao considerar como
inadmissível a manutenção de uma norma que afrontasse o principio da isonomia (...)".
Dois aspectos devem ser observados: 1) na declaração retificadora referente ao
exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002, o contribuinte magistrado, Dr.
Cristiano Alvares Valadares do Lago, CPF .... obteve solução favorável acerca do
mesmo assunto e recebeu a diferença de restituição então pleiteada; 2) nos Estados do
Rio de Janeiro e do Espirito Santo os magistrados e os promotores obtiveram a
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002137/2009-63

devolução do imposto de renda incidente sobre aquelas mesmas parcelas de ajuda de
custo.
Enfatiza os princípios constitucionais da isonomia e o da igualdade jurídico-tributária.
Para hipóteses exatamente idênticas há que ocorrer tratamento igual sob pena de serem
feridos tais princípios;
Afirma que indenização, como a ajuda de custo em questão, por se tratar de abono
variável e provisório, não corresponde à remuneração. A indenização (no caso em
espécie, a parcela da ajuda de custo) é reposição de valor de bem material quantificável
que já pertencia ao indenizado, não sendo, portanto, acréscimo patrimonial.
• Já a omissão de rendimento auferido pelo defendente do Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais, no valor de RS 6.858,48, realmente ocorreu; porém, tal quantia houve
o desconto de IR na fonte de RS 886,70, o mesmo valor considerado na notificação
como devido em razão da omissão.
• Insurge-se contra a multa aplicada em relação aos recebimentos da ajuda de custo,
afirmando que não se pode "penalizar o ora defendente que pagou o tributo no momento
do recebimento do rendimento e que o apresentou em sua declaração (...) não tem
cabimento a aplicação da multa de mora no pagamento do valor de tributo já recolhido
na fonte (...)".
• Por tudo isso, sendo totalmente improcedente a notificação, admitindo-se, outrossim,
as retificações referentes a outros períodos em virtude da mesma matéria ora discutida.
Requer, ainda, que caso não seja acolhida sua solicitação de retificação de lançamento,
seja a presente petição recebida como impugnação.
A decisão de piso manteve em parte a exigência, exonerando a multa de ofício em
relação ao imposto apurado na DIRPF original, e recolhido, mantendo o restante da exigência.
Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRE MG.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não-impugnada
(Decreto no70.235. de 1972. art. 17).
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis as vantagens pagas sob a denominação de ajuda de custo, de maneira
continuada ou eventual, sem que ocorra mudança de residência do beneficiário para
outro município, em caráter permanente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. ESPONTANEIDADE. MULTA DE
OFÍCIO.
Diante da ausência de qualquer ato escrito capaz de excluir a espontaneidade do sujeito
passivo à época do pagamento do tributo devido, não deve subsistir a cobrança da multa
de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, em 11/07/2012, o Recorrente interpôs recurso voluntário, (e-fls. 109
e ss), em 30/07/2009, aduzindo o que se segue:
 Aduz, em sede de preliminar, que a decisão recorrida violou o princípio da
publicidade dos julgamentos “insculpido nos incisos XXXIII e LX artigo
93 IX da Constituição Federal, aplicados subsidiariamente”;
 Argui prejudicial de decadência em relação ao crédito tributário exigido.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002137/2009-63

 Alega não ter incorrido em dolo na omissão dos rendimentos recebidos do
TRE, aduzindo ter sido retido o imposto na fonte, sendo indevida a multa
de ofício exigida, sob pena de se incorrer em enriquecimento se causa.
Afirma que referidos rendimentos teriam natureza indenizatória, por não
estarem limitados ao teto constitucional.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação de violação de preceito constitucional da sessão de
julgamento em que foi proferida a decisão recorrida, por escapar à competência desse colegiado,
ao teor da súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias por preencherem os requisitos legais.
Afasto a decadência, vez que o lançamento observou os preceitos do § 4o do art.
150 do CTN. Em se tratando de lançamento por homologação referente ao ano-calendário de
2005, cientificado ao sujeito passivo em 29/06/2009, não há que se falar em decadência.
Quanto à incidência da multa de ofício rejeito essa alegação. Ocorre que tal
exigência tem fundamento no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, de aplicação
obrigatória por esse colegiado, e não tem por pressuposto o dolo do sujeito passivo. Caso
estivesse presente o dolo, seria o caso do agravamento da multa, o que não ocorreu.
Registro que a existência de retenção do imposto de renda na fonte não desobriga
o sujeito passivo de oferecer os rendimentos do trabalho assalariado à tributação, rendimentos
estes que não estão albergados por nenhuma norma isentiva. Justifica-se, pois, o lançamento da
infração de omissão de rendimentos, com a exigência dos acréscimos penais e moratórios.
Conclusão
Com base no exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital